Tribunal: TJSP
Processo: 2037100-28.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo instrumental interposto pela ora agravante. Recurso principal que não se amolda às hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. Conhecimento do agravo, com fulcro em decisão proferida pelo STJ no REsp no. 1.704.520/MT. R. despacho que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos

Ementa:
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo instrumental interposto pela ora agravante. Recurso principal que não se amolda às hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. Conhecimento do agravo, com fulcro em decisão proferida pelo STJ no REsp no. 1.704.520/MT. R. despacho que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Eg. Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, local de domicílio do réu. Acidente de trânsito. Foro do domicílio do autor ou do local do fato (art. 53, inc. V, do CPC). Ação reparatória intentada por pessoa jurídica (locadora de veículos), cuja escolha/faculdade dada acionada não se verifica no caso concreto. Decisão agravada mantida na íntegra. Recurso conhecido, contudo, improvido nos termos explicitados.

Embargos declaratórios opostos apenas pela demandante. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037100-28.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, é embargado CINESIO SOUZA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E MOURÃO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - (autora)
EMBGDO.: CINESIO SOUZA DA SILVA - (réu)
JUÍZA DRA. ADRIANA MARILDA NEGRÃO
V O T O No 37.345
EMENTA:
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu o recurso de agravo instrumental interposto pela
ora agravante. Recurso principal que não se amolda às
hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. Conhecimento do
agravo, com fulcro em decisão proferida pelo STJ no REsp no.
1.704.520/MT. R. despacho que reconheceu a incompetência
do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Eg.
Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, local de
domicílio do réu. Acidente de trânsito. Foro do domicílio do
autor ou do local do fato (art. 53, inc. V, do CPC). Ação
reparatória intentada por pessoa jurídica (locadora de veículos),
cuja escolha/faculdade dada acionada não se verifica no caso
concreto. Decisão agravada mantida na íntegra. Recurso
conhecido, contudo, improvido nos termos explicitados.
Embargos declaratórios opostos apenas pela demandante.
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição.
Decisão clara e objetiva. Os declaratórios devem ser
encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa,
apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao
defendido pela embargante. Embargos de declaração
conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.
São embargos declaratórios opostos pela acionante
contra Acórdão unânime de fls. 24/30 (do agravo regimental), deste
signatário, que contou com a participação dos Doutos Des. Daise
Fajardo Nogueira Jacot e Mourão Neto, onde negaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
3
provimento ao agravo interno por ela interposto.
Sustenta a embargante, em síntese, que o Acórdão
apresentou contradição, vez que embora reconheça ser direito da
autora a escolha do foro competente quando do ajuizamento de
ação que envolva acidente de trânsito, manteve a decisão de
primeira instância. Menciona os arts. 53, inc. V, do CPC; 5o, incs. II
e XXXV e 22, inc. I, ambos da CF, para fins de prequestionamento.
Pretende subir às Instâncias Superiores.
É o relatório, em complementação aos de fls. 25/26.
Conheço do recurso, eis que oferecido tempestivamente, mas rejeito os embargos declaratórios
interpostos pela empresa/autora, porquanto inexistente omissão,
obscuridade e/ou contradição a ser sanada do Acórdão unânime,
que apresenta adequada fundamentação.
Cabe destacar que se consignou na decisão
colegiada:
“Conheço do recurso, mas a ele nego provimento.
O anterior agravo instrumental interposto pela empresa
recorrente não pode ser conhecido, tendo em vista que a hipótese não está
lançada no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Cód. de Proc. Civil.
Ocorre que, para não colidir com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação (REsp no 1.704.520-MT,
Corte Especial, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05.12.2018)”, passo
ao exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
4
Pelo que dos autos consta, o agravo instrumental foi
interposto pela autora (locadora de veículos), em ação reparatória de
danos decorrentes de acidente de trânsito entre veículos, contra despacho
de fls. 22/23 (95/96, no original), o qual teria acolhido a preliminar
suscitada pelo réu determinado à remessa dos autos a uma das Varas
Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Ora, a ação foi intentada no foro de domicílio da empresa
demandante (locadora de veículo), tendo oacionado (pessoa física), em
preliminar de contestação, suscitado a incompetência do Juízo, ante a
latente exceção a fragilidade processual por parte da agravante, vez que
seria empresa de grande porte constituída em Sociedade Anônima,
enquanto que o acionado seria mero empregado que possui parcos
patrimônios e a manutenção da competência do Juízo a quo dificultaria
sua defesa.
A preliminar foi bem acolhida pela Magistrada de primeiro
grau, in verbis:
“Trata-se de ação de reparação de danos decorrentes de
acidente entre veículos. O evento ocorreu na cidade do Rio de Janeiro,
local de domicílio do réu. A autora, locadora de veículos, utilizando-se da
prerrogativa inscrita no art. 53, V do CPC, ajuizou a demanda neste Foro
Regional.
Acolho a preliminar suscitada pelo réu, pois admitindo-se o
disposto no artigo citado, poderia a autora ajuizar a ação sempre distante
do domicílio do réu, dificultando a defesa. Nesse sentido, confira-se
recente julgado do E. STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA
DECISÃO
DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE DE VEÍCULOS. FORO DO DOMICÍLIO DO
AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. ESCOLHA QUE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
5
COMPETE À LOCADORA DE VEÍCULOS. 1. É competente
o juízo do foro do domicílio do autor ou do local do fato
para a ação de reparação de dano sofrido em razão de
acidente de veículos. Isso porque a regra geral do foro
do domicílio do réu não seria suficiente para atender às
necessidades decorrentes de lides relacionadas aos
acidentes de trânsito, dado que muitas vezes a vítima
haveria de ajuizar a demanda em comarcas distantes
de seu domicilio ou mesmo do local do fato. 2. As
pessoas jurídicas locadoras de frotas de veículos não
estão abrangidas pela prerrogativa legal de escolha do
foro. Assim, não incide a regra do art. 100, V,
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 -
nem a do art. 53, V, do atual CPC - no caso de ação
judicial movida pela locadora para reparação dos danos
sofridos em acidente de trânsito no qual envolvido o
locatário, ainda que o veículo seja de propriedade da
locadora. 3. A escolha dada ao autor de ajuizar a ação
de reparação de dano decorrente de acidente de
veículos é exceção à regra geral de competência,
definida pelo foro do domicílio do réu. Não se pode dar
à exceção interpretação tão extensiva a ponto de
subverter o escopo da regra legal, mormente quando
importar em privilégio à pessoa jurídica cujo negócio é
alugar
veículos
em
todo
território
nacional
em
detrimento da defesa do réu pessoa física. 4. Hipótese
em que ambos os envolvidos no acidente, possíveis
vítimas - o locatário do veículo e o réu - têm domicílio
no local onde ocorreu o acidente, comarca de Porto
Alegre, não atendendo à finalidade da lei a tramitação
da causa em Minas Gerais, sede da autora, empresa
proprietária e locadora do veículo. 5. Embargos de
declaração acolhidos (STJ - EDcl no AgRg no Ag
1366967/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 26/05/2017).
Conquanto a empresa autora tenha sede localizada nesta
Capital, na Rua Otávio Tarquínio de Souza, no 23, Campo Belo (fl. 42), ela
possui várias filiais, enquanto que o réu é residente e domiciliado na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
6
Katrin Kemper, no 357, Bairro Taquara, Rio de Janeiro/RJ.
Não bastasse isso, o sinistro que motivou o ajuizamento da
presente demanda indenizatória teria ocorrido na cidade do Rio de
Janeiro, em 08.0316, e segundo o disposto no art. 53, inc. IV, do CPC,
alínea “a”, é competente o foro:
“IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano;”
(...)
Assim, nada mais resta a não ser manter, na íntegra, a
decisão agravada.
Diante do exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe
provimento, preservando o decidido em primeira instância.” (g.n.)
Portanto, inegável que as questões postas à
apreciação deste Colegiado foram devidamente dirimidas no Aresto
embargado, não se vislumbrando vício de obscuridade, omissão ou
contradição.
De qualquer forma, importante salientar que o
Julgador não está obrigado a rebater cada uma das alegações das
partes, como pretende a embargante, bastando analisá-las de
forma conjunta.
Ademais, certo que os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que a embargante pretende, em verdade, o reexame
da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário
ao por ela defendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
7
Nesse sentido, confira-se:
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração não se prestam ao reexame da causa nem para fins
de prequestionamento de questões federais ou constitucionais
como meio de viabilizar eventual recurso especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses
descritas no artigo 535 do Código de Processo Civil. Alegação de
omissão afastada.
=======
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa: Embargos de declaração - Caráter exclusivo de
prequestionamento - Ausente alegação de contradição, omissão e
obscuridade - Pretendido reexame da causa - Inadmissibilidade
- Não merecem acolhimento embargos de declaração cujo
único objetivo é a modificação da decisão - Embargos
rejeitados.
=======
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco

Comarca: Bauru

Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
8
Data do julgamento: 22/11/2010

Data de registro: 07/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e
contradição
no
v.
acórdão.
Inocorrência.
Entendimento
consolidado pelo STJ no sentido de que não se admitem
Embargos
de
Declaração
exclusivamente
para
fins
de
prequestionamento, se inexistente omissão ou obscuridade no
acórdão. Julgador que não está obrigado a rebater um a um
os argumentos aviventados pelas partes. Abuso do direito
de recorrer. Aplicação da multa prevista no § único do art. 538,
do CPC. Embargos rejeitados, com observação.
=======
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 25/11/2010

Data de registro: 15/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e
omissão no julgado - Inocorrência - Questões devidamente
enfrentadas, com fundamentação, havendo coerência entre
esta e as conclusões - Inexistência de contraposição entre
as
assertivas
do
acórdão
-
Caráter,
em
verdade,
infringencial do recurso impróprio - Não conhecimento, com
imposição de multa. Omissão só existe quando os julgadores
deixam de analisar questão a que estavam obrigados, não
quando essa análise, segundo o sentir da parte, é feita de
modo diverso daquele que entende cabível. A contradição
combatível por meio do recurso impróprio há de estar configurada
intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de apurar-se
entre considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se
coloquem em contraposição, sendo descabido que se a busque
em elementos externos, seja em decisões já proferidas, quer em
pretensa divergência daqueles em relação às provas colhidas ou
aos dispositivos legais ou convencionais aplicáveis. Se a
conclusão obtida no julgamento não é aquela desejada pelo
recorrente ou se houve, segundo seu pensar, interpretação
equivocada dos regramentos legais ou de cláusulas do contrato
aplicáveis, das provas produzidas ou das matérias postas sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
9
apreciação, tal é questão de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender alterá-las por meio de embargos
declaratórios.
=======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7
São Paulo - RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o
embargante rediscutir questão de fundo, à qual se negou
seguimento.
2. Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel.
Min. Joaquim Barbosa).
=======
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA
- INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o
rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos
autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".
=======
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o
recurso de apelação (apenas para afastar a litigância de má fé).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
10
Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da
matéria
decidida
ou
ao
mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS
REJEITADOS.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro:
29/09/2017).
=======
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e
obscuridade. Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando
do julgamento dos pretéritos aclaratórios. Pretensão dirigida à
rediscussão da matéria. Escopo marcadamente infringente -
inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento - via
inadequada.
Precedentes.
Declaratórios
rejeitados.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152;
Relator:
Tercio Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 30/08/2017).
=======
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Contradição

Obscuridade Erro material - Inocorrência - Pretensão de instaurar
nova
discussão
sobre
controvérsia
jurídica
-
Caráter
Infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento ficto

Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562;
Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037100-28.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 37.345
11
(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
01/04/1996). (g.n.)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.
Diante do exposto, conheço, por serem tempestivos,
porém rejeito os embargos declaratórios da empresa/acionante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado